Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-40.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-40.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: MARIA LUIZA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco Santander S/A e por Maria Luiza Paixão contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais (Proc. nº 800021640.2023.8.05.0182), ajuizada pela autora em face da instituição financeira. Sustenta a autora que jamais contratou empréstimo consignado com o banco réu, embora tenha sofrido descontos mensais de R$120,15 sobre sua pensão por morte, relativos a contrato firmado em 21/03/2020, do qual afirma não ter participado nem recebido valor algum. Pleiteia a declaração de inexistência da relação contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, condenou o banco à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. O banco apelou alegando validade do contrato e inexistência de falha na prestação do serviço. A autora também apelou, buscando a majoração da indenização moral e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação válida da contratação do empréstimo consignado pela autora; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, à luz da responsabilidade objetiva da instituição financeira e da ausência de engano justificável; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e da verba honorária sucumbencial, diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

A autora negou expressamente a contratação e comprovou, por meio de extratos, a ausência de depósito do valor correspondente em sua conta bancária. O banco, por sua vez, não apresentou prova inequívoca da autenticidade do contrato, limitando-se a anexar documentos unilaterais desprovidos de assinatura ou validação segura da manifestação de vontade.

Conforme o Tema 1.061 do STJ, é da instituição financeira o ônus de comprovar a validade e autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. Diante da ausência dessa prova, é correta a declaração de inexistência da relação contratual.

A restituição dos valores descontados deve ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo engano justificável pela instituição financeira, que não adotou cautelas mínimas contra fraudes.

A indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 revela-se insuficiente diante da natureza alimentar do benefício atingido, da hipervulnerabilidade da autora, da duração dos descontos indevidos e do sofrimento causado. O valor é majorado para R$15.000,00, em consonância com precedentes desta e de outras Cortes.

Considerando o trabalho adicional do patrono da autora em sede recursal, a complexidade do feito e o disposto no art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre beneficiário previdenciário e instituição financeira, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

A ausência de prova da contratação válida de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados, por não caracterizado engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar enseja reparação por dano moral, cujo valor deve refletir a gravidade da ofensa e a condição de vulnerabilidade da vítima.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal quando demonstrado o acréscimo de trabalho e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, AgInt no AREsp 2.443.165/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27.06.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0000614-16.2023.8.17.2470, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 03.07.2024; TJ-PR, RI 0020253-24.2023.8.16.0182, Rel. Juíza Letícia Zétola Portes, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000216-40.2023.8.05.0182, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e outros, e como apelada
MARIA LUIZA PAIXÃO
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES CÍVEIS E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, BEM COMO NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO
, nos termos do voto do relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.